Tribunal: TJMT
Processo: 1041183-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041183-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ ROSSETO - CPF: 607.298.218-20 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E MATERIAL FOTOGRÁFICO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) (...) (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no
1041183-95.2018.8.11.0041
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta por
LUIZ ROSSETO
, ora Apelado
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos

para:
a)

declarar a inexistência dos débitos discutidos na ação, referente à recuperação de consumo de energia cobrada no mês de agosto de 2018.
A sentença, ainda, em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A Apelante inconformada com a sentença, pugna, em síntese, pela reforma, nos seguintes termos: da inexistência de ato ilícito – exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora (cliente ligado com neutro isolado), sendo colacionado Termo de Ocorrência e Inspeção e registro fotográfico, havendo, portanto, a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

Sustenta a coerência dos atos praticados e do procedimento de apuração do débito, alegando que cumpriu estritamente o que dispunha o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que notificou o Apelado de todo o procedimento administrativo e consignou o direito da mesma apresentar defesa administrativa, não havendo unilateralidade dos documentos apresentados pela Apelante.

Argumenta acerca do impacto negativo do furto ou fraude de energia elétrica, para toda a sociedade/coletividade de consumidores.

Requer o provimento do apelo, para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela Requerida quanto à apuração de irregularidade e o cálculo de recuperação de consumo, invertendo-se o ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a parte Apelada.

Prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil; e, artigos 86, 374, 405, todos do novo Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está correta ou não a sentença que, nos autos no
1041183-95.2018.8.11.0041
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta por
LUIZ ROSSETO
, ora Apelado
,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos

para:
a)

declarar a inexistência dos débitos discutidos na ação, referente à recuperação de consumo de energia cobrada no mês de agosto de 2018.
A sentença, ainda, em razão da sucumbência recíproca, fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção e material fotográfico, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

Em face disso, apesar de haver notificação do ora Apelado, não há como responsabilizá-lo pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.

Ademais, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade ao consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que não há comprovada demonstração de que o consumidor praticou o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único). (...) ” (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)

Com tais apontamentos deve ser dada credibilidade à fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”, no que concerne à insubsistência da Carta de Recuperação de Consumo, que não fazia menção ao Termo do Ocorrência n. 679011, o que não teve a assinatura do Autor/Apelado. Vejamos:

“(...)
em que pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução no 414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das constatações do registro fotográfico.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 30/07/2018, inspeção na unidade consumidora do requerente, vindo a constatar irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 679011, o qual, todavia, não foi assinado pelo requerente (Id. 20500841). Ademais, o protocolo anexado no Id. 20500717, informa apenas o recebimento da Carta de Recuperação de Consumo, nada dizendo a respeito do TOI.

Desta forma, constata-se que não foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois este não foi notificado (i) da ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL no 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente.

Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi observada a legislação aplicável à espécie”.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária para 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020